Tribunal: TJMT
Processo: 0018149-13.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018149-13.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINALDO TERRADAS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO, RESPECTIVAMENTE – 1.
RECURSO MINISTERIAL
– DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PGJ
– PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA APLICADA – 1 ANO DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE JULGAMENTO ATUAL DE RECURSO MINISTERIAL QUE RESTOU DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ACOLHIDA
–
SINTONIA COM A PGJ.

1.
Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Disparo de arma de fogo, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
; havendo provas produzidas extrajudicialmente, mas, que não foi corroborada judicialmente, impõe-se manter a absolvição do Apelado.

2. Nos termos do art. 110, § 1º do CP,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
. Portanto, se em segundo grau de jurisdição, foi improvido o recurso do Ministério Público, aplica-se o teor do indigitado dispositivo legal. Destarte, desprovido o apelo ministerial, sendo o réu condenado por autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 1 ano de detenção, a prescrição dessa reprimenda se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do réu, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público

contra a sentença anexada sob Id. 184497232, em que
Aguinaldo Terradas
foi
absolvido
da autoria do crime de
Disparo de arma de fogo
(art. 15, Lei nº. 10.826/03) e
condenado
como autor do delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de
1 ano
de
detenção
, em
regime aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o órgão ministerial almejou a
condenação
de

Aguinaldo
como autor do crime de
Disparo de arma de fogo
, por entender que há provas suficientes para tanto (Id. 184497240).

As
contrarrazões
da defesa foram no sentido do
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 184497241).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, arguiu em preliminar
a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
quanto ao crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido; quanto ao crime de Disparo de arma de fogo, opinou
pelo
desprovimento
do recurso ministerial
, conforme sumário que segue em transcrição
(Id. 191495160):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – POSSE DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/03) – PENA APLICADA EM 01 (UM) ANO -– TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 2. MÉRITO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI 10.826/03) POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A EXISTÊNCIA DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – ANEMIA PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO É MEDIDA QUE SE IMPÕE- PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 31.12.2014, em residência particular, localizada na zona urbana do Distrito Nossa Senhora da Guia, Cuiabá/MT,
Aguinaldo Terradas
mantinha a posse da arma de fogo calibre.38, marca Taurus, número 1798603, sem registro ou autorização. No mesmo dia, depois de uma discussão com o
Sr. Jânio Geraldo de Oliveira
, já tarde da noite,
Aguinaldo Terradas
teria efetuado disparos para o alto com a referida arma de fogo, no intuito de intimidar o adversário e, vendo a chegada da Polícia Militar, jogou o revólver em um terreno baldio vizinho à sua residência.

Após regular trâmite processual,
Aguinaldo

foi
absolvido

da autoria do crime de Disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº. 10.826/03) e
condenado
como autor do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
o órgão ministerial almejou a condenação de

Aguinaldo
como autor do crime de
Disparo de arma de fogo, por entender que há provas suficientes para tanto
.

Todavia, analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Gonçalo Martins de Oliveira
e
Eder Lucio Nunes de Holanda
, afirmaram que foram abordados por
Janio Geraldo de Oliveira
, lhes relatando que o apelante havia efetuado disparos de arma de fogo. Diante disso, se deslocaram até a residência do apelante, ocasião em que ele lhes indicou o local onde se encontrava o armamento bélico, contudo,
não
confirmou os disparos.

Igualmente, na delegacia,
Janio
declarou ter discutido com o apelante na data do fato e que ele
“apareceu com uma arma de fogo começou a efetuar disparos no local, não sabendo em qual direção foi os disparos”
; que estavam bastante embriagados e a polícia compareceu e encontrou a arma de fogo.

A testemunha
Maria Aparecida de Oliveira
afirmou perante a autoridade policial que presenciou a discussão travada entre
Janio
(seu irmão) e o apelante (seu ex-companheiro), ocasião em que entraram em luta corporal, todavia,
não presenciou o apelante efetuar qualquer disparo de arma de fogo
.

Já o apelante, na fase policial, confirmou a posse da arma de fogo, mas
negou
que tivesse efetuado disparos com ela naquela data.

Nesse contexto, até então, tem-se as declarações da testemunha
Janio
dizendo que o apelante efetuou disparo de arma de fogo, além dos policiais militares narrando o que
Janio
lhes relatou.

Apesar disso, verifica-se que, em Juízo,
Janio
e
Eder
não se recordaram dos fatos acorridos naquele dia, enquanto
Gonçalo
sequer foi inquirido judicialmente.

Além dessas, foram inquiridas perante a autoridade judiciária, as testemunhas
Maria Aparecida de Oliveira
e
Arley Rodrigues da Silva
.

No entanto,
Arley
se limitou a afirmar que presenciou o entrevero e que o apelante realmente tinha uma arma de fogo, mas a entregou para os policiais.

Já a testemunha
Maria Aparecida
– que na fase inquisitiva negou ter presenciado o disparo de arma de fogo –, afirmou em Juízo que o apelante efetuou disparos de arma de fogo para o alto com a intenção de fazer cessar o comportamento de
Janio
.

Diante desse cenário, extrai-se que as palavras extrajudiciais das testemunhas
Janio
,
Eder
e
Gonçalo
não foram por eles confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório; e, a única prova judicializada acerca do disparo de arma de fogo, são as palavras de
Maria Aparecida
. No entanto, essa testemunha não fornece a certeza necessária para a condenação, na medida em que apresentou depoimentos contraditórios nas fases policial e judicial.

Não bastasse, verifica-se que o apelado negou o disparo de arma de fogo em ambas as fases da persecução penal, sendo coerente em assumir a posse da arma de fogo, assegurando, no entanto, que não efetuou disparos com ela; mais um elemento que impede a robusteza da autoria delitiva imputada a ele.

Portanto, entendo que a prova oral colhida judicialmente, é demasiadamente frágil a sustentar o édito condenatório, não sendo suficiente para tanto, aquelas colhidas, exclusivamente, na fase investigativa.

Acerca do tema, estabelece o art. 155 do CPP:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” Destaquei

Partilhando de posicionamento idêntico, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)
Conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se pode fundamentar a sentença penal condenatória em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa – sob pena de ferir os princípios processuais-constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência – fazendo-se imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do
“in dubio pro reo”
.” (N.U 0000564-75.2014.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o axioma jurídico
in dúbio pro reo
, mantendo-se a sentença absolutória.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ARGUIDA PELA PGJ – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Quanto ao crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, verifica-se ser imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada, conforme pleiteado pela PGJ em seu parecer.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP,
“A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação

ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

Sobre a matéria vale citar e destacar trecho da obra
“Código Penal Comentado: doutrna e jurisprudência”
,
em que
Adriano Ricardo Claro
ressalta que
“(...) quando houver recurso da acusação e da defesa,
caso o primeiro seja improvido
, antes da análise do mérito do último, cabe ao tribunal ad quem fazer a análise de prescrição retroativa e superveniente,
haja vista que a pena máxima concreta possível de ser imposta já está definida
”
(Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência/Adriano Ricardo Claro; coordenação Mauricio Schaun Jalil e, Vicente Greco Filho; prefácio René Ariel Dotti. 4 ed., ver. e atual. – Santa Paraíba [SP]: Manole, 2021, Paginação irregular).

Ou seja, ainda que haja
recurso da acusação, no
caso de ser improvido
, caberá à instância revisora analisar a prescrição retroativa, pois, uma vez improvido o recurso ministerial fica definida a pena concreta possível de ser imposta.

No caso em apreciação, malgrado a inexistência de trânsito em julgado para o MP, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de P
osse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03)
, com base na pena aplicada.

E faço tal assertiva,
a uma
porque, neste grau de jurisdição
foi improvido o apelo ministerial (pretendida condenação pelo crime de disparo de arma de fogo)
; e,
a duas
, porque, apesar da interposição do apelo, em suas razões recursais
o Ministério Público nada mencionou quanto ao crime do art. 12 da Lei nº. 10.826/03 (sob a perspectiva da prescrição)
, limitando-se a pleitear a condenação do réu por Disparo de arma de fogo.

Nesse contexto, improvido o recurso da acusação, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada, operou-se entre a data do recebimento da denúncia em
7.4.2016
(Id.

184496798 - Pág. 52) e a publicação da sentença em
19.5.2023
(Id. 184497232), data esta que se fixa como marco para a contagem de prazo prescricional, considerando-se que neste voto, em tópico anterior desproveu-se o recurso ministerial em que se pretendeu a condenação do apelado como autor do delito de Disparo de arma de fogo – Art. 110 § 1º do CP.

Por autoria do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº. 10.826/03), o réu foi apenado com
1 ano de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data
do recebimento da denúncia em 7.4.2016 (Id.
184496798 - Pág. 52
) e a da publicação da sentença em 19.5.2023
,
decorreu prazo superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu quanto ao crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
(...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e, quanto ao crime de P
osse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03),
reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
Estatal com base na pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024